Tribunal: CARF
Processo: 10845.001612/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001612/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELÁDIO DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se
o crédito tributário objeto deste processo foi objeto de adesão ao parcelamento previsto na Lei no
11.941/09 e, em caso positivo, informe o andamento atual do procedimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
20/24, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 9.280,65, sendo R$ 4.459,28, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 3.344,46, de multa de ofício, e R$ 1.476,91, de juros de
mora, calculados até 30/01/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 23), o procedimento
resultou na apuração na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001612/2009-88
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001612/2009-88

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 29.914,59, recebidos das
fontes pagadoras Fundação Cosipa de Seguridade Social, CNPJ no 46.481.917/0001-56
(R$1.896,67), e Termaq Terraplenagem Construção Civil e Escavações Ltda, CNPJ no
49.957.137/0001-28 (R$ 28.027,92). Na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
1.647,51.
Cientificado do lançamento em 10/02/2009 (fls. 65), o interessado solicitou,
inicialmente, a sua retificação, mediante SRL, que foi indeferida (fls. 25). Tendo
tomado ciência do indeferimento da SRL em 19/06/2009 (fls. 64), o contribuinte
apresentou, em 13/07/2009, a impugnação de fls. 02/15, por meio da qual alega, em
síntese, o que segue:
1. o impugnante apresentou sua declaração de rendimentos referente ao ano-calendário
de 2005 dentro do prazo legal, ou seja, em 27/04/2006;
2. houve equivoco por parte do fisco na apuração do imposto, sendo que o valor devido
do IRPF a ser pago seria de R$ 2.979,02 (dois mil novecentos e setenta e nove reais e
dois centavos), em razão das deduções apresentadas, principalmente do Imposto de
Renda Retido na Fonte do titular;
3. nessa oportunidade, o impugnante demonstrou as suas deduções, ocorridas no ano-
calendário 2005, tais como: contribuição à previdência oficial, dependentes, despesas
com instrução (ensino superior dos dependentes), e ainda, despesas médicas;
4. “devemos frisar que no ano-calendário de 2005, houve a retenção do imposto
diretamente na fonte, no valor de R$2.004,55 (dois mil e quatro reais e cinqüenta e
cinco centavos), sem que tenha havido qualquer omissão por parte do impugnante,
conforme demonstrativo comprovando o suscitado (doc.04).”;
5. “dessa forma, verificamos que o fisco não se ateve as informações prestadas pelo
contribuinte, ora impugnante, haja vista o valor do crédito tributário apurado pelo
fisco ter sido lançado muito a maior, conforme se observa no demonstrativo do crédito
tributário.”;
6. a multa instituída não tem como objetivo a produção de receita pública e sim,
desestimular o comportamento que configura sua hipótese de incidência; sendo assim,
constitui uma receita extraordinária ou eventual, não devendo ser confiscatória;
7. transcreve posicionamento doutrinário do professor Roque Antônio Carrazza no
sentido de que é confiscatório o tributo que incide sobre correções monetárias, que não
revelam aumento de riqueza mas simples recomposição do valor de troca da moeda;
8. o art. 61, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que o percentual de
multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento;
9. o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, também menciona a correta
aferição dos juros nos processos fiscais;
10. dessa forma, está confirmado que a norma constitucional impede que os tributos
sejam utilizados "com efeito de confisco", além de criar um limite explicito às
discriminações arbitrárias de contribuintes, reforçando o direito de propriedade;
11. o Supremo Tribunal Federal tem manifestações no sentido de que o dispositivo
constitucional da vedação do confisco, que proíbe a utilização de tributo com efeito de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001612/2009-88

confisco, aplica-se também às multas, vedando a cominação de multas excessivamente
elevadas;
12. a taxa referencial da SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, não pode
ser aplicada na Execução Fiscal como forma de correção, entendimento esse que vem
sendo consolidado no âmbito do Poder Judiciário;
13. “diante o exposto, requer a improcedência da notificação de lançamento referente a
notificação de Lançamento n° 2006/608420282582064 - IRPF/2005, haja vista o
cálculo apresentado no demonstrativo em anexo, sendo reconhecido o valor devido do
IRPF de R$ 2.979,02 (dois mil novecentos e setenta e nove reais e dois centavos).”
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 64/72.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É de se manter a tributação de rendimentos comprovadamente auferidos pelo
contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) a declaração retificadora foi apresentada antes do lançamento;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001612/2009-88

c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
e) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos;
f) os juros de mora cobrados são improcedentes
g) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte, em sede recursal, alega que aderiu ao parcelamento previsto na
Lei no 11.941/09, conforme e-fls. 126 e seguintes. Desta maneira, converto o julgamento em
diligência para que a unidade de origem verifique:
a) se o crédito tributário objeto deste processo foi objeto de adesão ao
parcelamento previsto na Lei no 11.941/09;
b) caso positivo, o status do parcelamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 141
DF CARF MF
Original